Tribunal: TJDFT
Processo: 0745506-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO COMPROVADO. ART. 1.026, §2o, DO CPC. MULTA INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que não conheceu da apelação.
2. Na espécie, o recorrente, ora embargante, não observou o seu dever de apresentar impugnação específica à sentença nas razões do recurso de apelação.
3. Verifica-se a inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo o caso, portanto, de se esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Ademais, o Acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado adequadamente acerca da inadmissibilidade da Apelação que repete os termos da contestação e deixar de enfrentar os fundamentos da decisão impugnada.
5. Nesse cenário, a pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Descabida a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a ausência de propósito manifestamente protelatório na oposição dos Embargos de Declaração ou de comprovação de má-fé perpetrada pelo embargante.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.